Tribunal: TJDFT
Processo: 0754309-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754309-21.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANO BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: AUTO JUST COMERCIO, INTERMEDIACAO, CONSIGNACAO E VENDA DE AUTOMOVEIS NOVOS E SEMINOVOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adriano Barbosa de Sousa contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0728883-04.2024.8.07.0001. Na petição Id. 68994430, o Agravante requer desistência do recurso. Ante o exposto, com base no artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora